Tribunal: TCU
Processo: 007.003/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5436/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.003/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricia Veiga Cavalcante (XXX.273.377-XX); Fatima Azevedo (XXX.714.127-XX); Felipe Macedo da Cruz (XXX.707.147-XX); Fernanda Marques da Silva (XXX.829.647-XX); Giovanna Oliveira de Marco (XXX.713.127-XX); Gisele Conceicao de Cassia Vieira (XXX.484.887-XX); Isabela Lorena Porto Neves (XXX.484.885-XX); Italo Rodrigo Santos Ribeiro da Silva (XXX.275.057-XX); Ivanise da Silva Teixeira (XXX.537.507-XX); Joana Albrecht Bonomo (XXX.869.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.